Tribunal: TJMT
Processo: 1005605-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005605-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GILSON DE MACEDO CARLOS - CPF: 592.854.601-78 (RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ORION DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - CNPJ: 40.185.663/0001-42 (RECORRIDO), ELOY ORLANDO LIMA - CPF: 063.652.006-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FURTO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. AGRAVAMENTO DO RISCO. INTELECÇÃO DO ARTIGO 768 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO SEGURADO PELOS DANOS OCORRIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao deixar o portão da residência entreaberto durante a noite, o responsável pelo veículo agiu de forma negligente e agravou o risco de furto do bem.

2. O agravamento intencional do risco é causa excludente da cobertura. Intelecção do artigo 768 do Código Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em razão da inexistência de qualquer previsão que exima a seguradora de proceder com o ressarcimento.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005605-21.2023.8.11.0001

Polo Ativo

GILSON DE MACEDO CARLOS

Polo Passivo

ASSOCIACAO ORION DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no cabimento de condenação da parte reclamada ao pagamento da cobertura contratada e, ainda, em indenização por danos morais.

Eis trechos da sentença recorrida:

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta contratou seguro para sua motocicleta com a empresa ré, com cobertura antifurto e antirroubo, colisão, perda total, fenômenos da natureza, incêndio após acidente, assistência 24h e danos materiais causados a terceiros.

Informa que no dia 26/03/2022, sua motocicleta foi furtada quando estava estacionada na via pública, o que o motivou a abrir o sinistro perante a empresa requerida para ser ressarcido, conforme previsão em apólice de seguro, entretanto, seu pedido foi negado, cuja justificativa é que o vindicante teria contribuído para a facilitação do furto.

Irresignado, ajuíza a presente demanda com o desiderato de ser ressarcidos dos danos morais e materiais que alega ter sofrido.

Em sua peça de resistência, a parte ré afirma que, após investigações administrativas, foi verificado que a parte autora teria sido negligente na guarda e conservação do bem segurado, o que facilitou o furto da moto. Por tais razões, aliadas a previsão contratual, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em sua impugnação à contestação, a parte autora, após enfrentar a preliminar arguida, debruçou-se sobre o mérito, e, ao final, reitera os pedidos iniciais.

De início, cumpre mencionar que se aplica ao presente caso o Código de Defesa ao Consumidor, uma vez que necessária a harmonização da relação de consumo, equilibrando economicamente o consumidor e o fornecedor, facilitando àquele o acesso aos instrumentos de defesa, consoante previsão expressa do artigo 6o, VIII.

Analisando-se detidamente os autos, entendo que razão
não acompanha
a parte autora.

A contratação de seguro veículo é incontroversa, sendo a questão controvertida calcada na obrigação ou não da empresa ré em pagar o seguro, e se restou caracterizada a negligencia da parte autora.

[...]

A empresa ré colaciona aos autos um link de acesso na contestação de id no 122437711, pág. 03, contendo 02 (dois) áudios entre prepostos da empresa ré e o autor e seu filho,
onde é possível verificar que o autor estacionou a motocicleta na via pública em frente a sua residência, e deixou na área de entrada da sua casa, o capacete com a chave dentro, sem que o portão estivesse trancado
.

Nota-se que a conduta do autor aumentou o risco de furto da moto, podendo-se notar a total negligência do vindicante com a adoção de cuidados necessárias a evitar situações que se facilita a ocorrência do sinistro.

Ademais, há previsão expressa no Regulamento Interno de id no 122438160, cuja ciência o autor possuía, conforme dito na inicial, no sentido de se excluir a responsabilidade da empresa no caso de negligência do segurado:

[...]

É importante destacar que a parte autora não trouxe aos autos provas indubitáveis a afastar a alegação de negligência trazida pela empresa ré, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, I, do CPC, por ser fato constitutivo do seu direito.

Desta forma, diante da inexistência de provas acerca da venda casada,
sugiro
a improcedência do pedido proemial.

3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95,
OPINO
pela
IMPROCEDENCIA
dos pedidos da inicial.

Tenho que razão não assiste a parte recorrente. Explico.

Em sua inicial, a parte recorrente alega que seu veículo foi furtado em via pública no dia 26/03/2022. Indica que imediatamente acionou a cobertura securitária da parte recorrida, mas que teve seu pedido negado sob a justificativa que teria facilitado o furto. Ainda, alega que o simples fato de ter deixado o veículo estacionado em via pública não é capaz de afastar a cobertura do seguro, pois não seria facilitação do furto.

Já em sede de contestação, a parte recorrida traz gravação de ligação telefônica realizada por preposto da seguradora e o filho do segurado (LUCAS CARLOS DA SILVA), responsável pelo veículo, em que se discute a dinâmica do incidente. Transcrevo trechos pertinentes:

02min30s – Lucas “Eu tenho moto e meus [ininteligível] tem moto, né, e nós tem o costume de deixar a chave da moto no capacete ali na área. Acho que eles entrou aqui dentro né, na área aqui de casa, e pegou...”

03min20s – Preposto: “O portão tava trancado/fechado?”

03min23s – Lucas: “Não... Tava fechado, mas não tava trancado”

Pelo teor das informações repassadas em atendimento telefônico, é possível verificar que houve negligência do responsável pelo veículo, filho da parte recorrente, ao deixar o portão entreaberto e a chave do veículo a livre acesso, agravando o risco de furto do bem.

Com isso, aplicável a cláusula excludente de cobertura 4.21 do contrato de seguro (id. 194253200):

Assim, inviável o reconhecimento de qualquer falha na prestação de serviço pela parte recorrida, pois as ações do responsável pelo veículo foram determinantes para a ocorrência do sinistro, nos termos do artigo 768 do Código Civil:

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Nesse sentido, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – TOMBAMENTO DE CAMINHÃO – TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL – MULTA POR RISCO AO MEIO AMBIENETE – SEGURO DA CARGA TRANSPORTADA – NEGATIVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DOLOSO DO RISCO COMPROVADO – ART. 768/CC – COBERTURA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a constatação de que o condutor estava em alta velocidade ao ocasionar o acidente, feita pelo boletim de ocorrência e pelo tacógrafo, sendo essa a causa primordial do sinistro, por si só, constitui óbice ao cumprimento da obrigação da seguradora, mormente por ter sido demonstrado que houve agravamento intencional de risco, nos termos do art. 768, do C. Civil.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1002863-59.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – FURTO DO VEÍCULO – VEÍCULO DEIXADO ABERTO COM CHAVE NO INTERIOR - AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELO SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 768, do Código Civil, “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.

2. O segurado que deixa, por sua livre e espontânea vontade, a chave do veículo em seu interior, está agravando intencionalmente o risco suportado pela Seguradora.

3. Constatado o agravamento desarrazoado do risco suportado pela Seguradora através de conduta exclusiva do segurado, mostra-se cabível o afastamento do direito do segurado à cobertura securitária.

(N.U 0000971-13.2011.8.11.0003, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

Feitas essas considerações, deve ser mantida a sentença da origem por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024